Tribunal: TJSP
Processo: 2153131-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 987 DO STJ – TEMA CANCELADO.
O C. Superior Tribunal de Justiça cancelou a afetação do tema 987, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/20, que implementou alterações na Lei no 11.105/05 (Lei de falência e recuperação judicial), em especial, no que atine a realização de atos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 987 DO STJ – TEMA CANCELADO.
O C. Superior Tribunal de Justiça cancelou a afetação do tema 987, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/20, que implementou alterações na Lei no 11.105/05 (Lei de falência e recuperação judicial), em especial, no que atine a realização de atos de constrição em empresas submetidas ao regime da recuperação judicial e falência.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do feito até o deslinde do Tema no 987 do STJ, formulado em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial à executada, autorizando a penhora pretendida pelo Fisco, "cabendo a parte provocar o Juízo da Recuperação para eventual cooperação judicial com o Juízo da Execução, visando à substituição da penhora, devendo indicar bem com liquidez e igualmente eficaz (cf. regra do art. 805 do NCPC)".
Com efeito, o C. STJ determinou o cancelamento do Tema no 987, cuja questão submetida se referia à possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária, com a remoção da submissão dos recursos especiais ao regime dos recursos repetitivos, ressaltando o Exmo. Ministro Relator Mauro Campbell Marques, em acórdão publicado no DJe de 28/6/2021 (REsp no 1694261/SP) que, "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial", ficando prejudicada, portanto, a suspensão dos processos.
Decisão mantida. Recurso não provido.